Tribunal: STM
Processo: 7000484-05.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA PLENITUDE DA DEFESA POR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
VIRTUAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. FURTO DE USO. ART. 241 DO CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO ATENUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ATENUANTES GENÉRICAS. ART. 72, INCISO III, ALÍNEAS "B" E "D", DO CPM. INAPLICABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Rejeitada, por unanimidade, a Preliminar de nulidade do julgamento por suposta violação
aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e da Plenitude da Defesa em virtude da
realização de audiência virtual, tendo em vista que as Resoluções editadas pelo CNJ em
decorrência do COVID-19, ao permitir a realização de audiências virtuais, visam garantir a
efetiva prestação jurisdicional, resguardar às partes o direito à ampla defesa, ao contraditório,
bem como à duração razoável do processo.
II - Rejeitada, por unanimidade, a Preliminar de nulidade do julgamento por suposta violação
ao Princípio do Juiz Natural, uma vez que a substituição trimestral dos membros do Conselho
Permanente de Justiça é resguardada pelo art. 24 da Lei nº 8.457/92, sem que haja qualquer
ofensa ao postulado do Juiz Natural.
III. Para que haja a configuração do instituto do furto de uso, é necessário que o agente
subtraia a coisa com a finalidade de uso momentâneo e imediatamente a restitua ou a
reponha no lugar onde se achava. A restituição da res furtiva pela autoridade policial em
decorrência de prisão em flagrante não tem o condão de configurar o instituto previsto no art.
241 do CPM.
IV - A atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM somente se aplica aos casos em que,
sendo o agente primário, a restituição da res furtiva ocorre de maneira voluntária pelo
acusado, antes da instauração da Ação Penal.
V - É inaplicável a atenuante de minoração das consequência do crime, prevista no art. 72,
inciso III, alínea "b", do CPM, quando a restituição da coisa não se dá espontaneamente.
VI - A mera confissão do crime não é suficiente para ensejar o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, somente sendo aplicada aos casos em que
seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, quando esta é ignorada ou
imputada a outrem.
VII - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000484-05.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATEUS BEZERRA DIAS
ADVOGADO: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE (OAB: DF61477)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa constituída de
MATEUS BEZERRA DIAS, de nulidade do julgamento por suposta violação aos
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e da Plenitude da Defesa em virtude
da realização de audiência virtual; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de nulidade do julgamento por suposta violação ao Princípio
do Juiz Natural. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo inalterada a Sentença hostilizada que condenou o ex-Sd EV
MATEUS BEZERRA DIAS à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no delito
previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr.
Melquisedeque Pontes Cadete, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000484-05.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MATEUS BEZERRA DIAS.
ADVOGADO: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA PLENITUDE
DA DEFESA POR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. FURTO DE USO. ART.
241 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO ATENUADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTES GENÉRICAS. ART. 72, INCISO III, ALÍNEAS
"B" E "D", DO CPM. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Rejeitada, por unanimidade, a Preliminar de nulidade do julgamento por
suposta violação aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e da
Plenitude da Defesa em virtude da realização de audiência virtual, tendo em
vista que as Resoluções editadas pelo CNJ em decorrência do COVID-19, ao
permitir a realização de audiências virtuais, visam garantir a efetiva
prestação jurisdicional, resguardar às partes o direito à ampla defesa, ao
contraditório, bem como à duração razoável do processo.
II - Rejeitada, por unanimidade, a Preliminar de nulidade do julgamento por
suposta violação ao Princípio do Juiz Natural, uma vez que a substituição
trimestral dos membros do Conselho Permanente de Justiça é resguardada
pelo art. 24 da Lei nº 8.457/92, sem que haja qualquer ofensa ao postulado
do Juiz Natural.
III. Para que haja a configuração do instituto do furto de uso, é necessário
que o agente subtraia a coisa com a finalidade de uso momentâneo e
imediatamente a restitua ou a reponha no lugar onde se achava. A
restituição da res furtiva pela autoridade policial em decorrência de prisão
em flagrante não tem o condão de configurar o instituto previsto no art. 241
do CPM.
IV - A atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM somente se aplica aos
casos em que, sendo o agente primário, a restituição da res furtiva ocorre de
maneira voluntária pelo acusado, antes da instauração da Ação Penal.
V - É inaplicável a atenuante de minoração das consequência do crime,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, quando a restituição da
coisa não se dá espontaneamente.
VI - A mera confissão do crime não é suficiente para ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no no art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM, somente sendo aplicada aos casos em que seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, quando esta é ignorada ou
imputada a outrem.
VII - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar suscitada pela Defesa constituída de MATEUS BEZERRA DIAS, de nulidade
do julgamento por suposta violação aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e da
Plenitude da Defesa em virtude da realização de audiência virtual; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do julgamento
por suposta violação ao Princípio do Juiz Natural. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a Sentença hostilizada que
condenou o ex-Sd EV MATEUS BEZERRA DIAS à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no delito previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MATEUS BEZERRA DIAS.
ADVOGADOS: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd EV MATEUS BEZERRA
DIAS contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000349-85.2019.7.11.0011, que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão
como incurso no delito previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, com a
concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. A Denúncia narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:
"(...)
No dia 10 de maio de 2019, por volta das 11h, no Comando Militar do
Planalto, situado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, o denunciado, com
abuso de confiança, subtraiu as chaves do veículo do Soldado MICHAEL
DOUGLAS DE FRANÇA ANDRADE e furtou o veículo que se encontrava no
estacionamento da Organização Militar.
De acordo com os autos, na manhã dos fatos, uma sexta-feira, após a
formatura do quartel e a liberação do serviço, o Denunciado dirigiu-se ao
alojamento dos soldados e, ao adentrar no recinto, percebeu que o armário
do amigo e colega de farda, Soldado MICHAEL DOUGLAS DE FRANÇA
ANDRADE, estava aberto (evento 1, doc 2).
Aproveitando-se da oportunidade e com nítido abuso de confiança, subtraiu
as chaves do veículo da vítima e se dirigiu ao estacionamento do Comando
Militar do Planalto, local em que sabia estava estacionado o veículo GM
Celta, cor preta, placa JGN-0465, renavam 00844270172 e chassi
9BGRX08X05Gl63049, de propriedade de MICHAEL (evento 18, doc. 1, pg
25).
Em seguida, adentrou no automóvel GM Celta, acionou as chaves e se dirigiu
à sua residência. Ao perceber o furto, a vítima, soldado MICHAEL DOUGLAS
DE FRANÇA ANDRADE, realizou a ocorrência policial nº 3577/2019 - 33ª DP
junto à Polícia Civil do Distrito Federal (evento 1, doc 2).
Por volta das 20h, o denunciado saiu de casa com o veículo furtado com
destino a uma lanchonete próxima à sua residência. No caminho, deparou-se
com com uma viatura da PMDF que realizava patrulhamento de rotina na
QNL 17, Taguatinga Norte. Ao notar a presença da guarnição da PMDF,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
acelerou o veículo e entrou subitamente em uma quadra residencial para
"despistar" a patrulha.
O comportamento do condutor do veículo foi considerado suspeito pelo
comandante da patrulha, o Cabo GYANCARLLO CABRAL DE LIMA, que
resolveu checar a placa do automóvel. Verificou, então, que se tratava de
veículo furtado. Dessa forma, decidiu abordar o veículo com acionamento do
rotor light da viatura e da sirene.
O motorista, por sua vez, empreendeu fuga, porém foi interceptado na via
pública da QNL 21, defronte ao bloco F (frente da casa 15), momento em
que o Denunciado abandonou o veículo e tentou fugir a pé, porém foi
prontamente capturado pela dupla de patrulheiros da PMDF e recebeu voz
de prisão (evento 1, doc 2).
O Denunciado foi conduzido à Central de Flagrante da 12ª DP, onde foi
lavrado o APF nº 413/2019-17ªDP pelo Delegado Breno da Mata Tavares,
ocorrência policial nº 5886/2019-12ª DP. Ao ser ouvido confessou a autoria
do crime e narrou a dinâmica dos fatos. (evento 18, doc 1).
A MATERIALIDADE do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão
em Flagrante, o Auto de Apreensão e Apresentação nº 258/2019, que
identifica o veículo furtado, e pela existência do Boletim de Ocorrência nº
3577/2019 - 33ª DP, registrado pelo proprietário do veículo.
A AUTORIA, por seu turno, restou inquestionável pela prova oral arrecadada
por ocasião dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do
autuado.
Trata-se de crime de natureza militar porquanto foi praticado por militar
contra militar, dentro de área sujeita à administração militar, de acordo com
as hipóteses previstas no artigo 9°, inciso II, alínea "a" do Código Penal
Militar.
Assim agindo, livre e conscientemente, o Denunciado incorreu na prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no Art. 240, §
6º, II do Código Penal Militar, pois conhecia o local onde o veículo estava
estacionado e aproveitou-se da facilidade de acesso ao armário do colega
para o cometimento do crime. Além disso, declarou o vínculo de amizade,
circunstância que lhe permitia saber que a chave furtada era do veículo do
amigo.
Por fim, incide a circunstância agravante do art. 70, II, l, também do Código
Penal Militar, haja vista que o Denunciado cometeu o crime "estando de
serviço".
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo RECEBIMENTO
da presente Denúncia, com a citação do MATEUS BEZERRA DIAS para ser
processado e julgado como incurso nas sanções do art. 240, § 6º, II ,
combinado com o artigo 70, II, l, todos do Código Penal Militar.
(...)". (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
3. A Exordial Acusatória foi recebida em 30/8/2019 (Evento 1, doc. 2, do Processo nº
7000349-85.2019.7.11.0011).
4. O Apelante foi regularmente citado em 17/9/2019 (Evento 26. do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011).
5. O auto de apresentação e apreensão da res furtiva foi juntado aos autos, bem como o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (Evento 1, doc. 2, fls. 8 e 9, e
Evento 24, fl. 28, ambos do Processo nº 7000221-65.2019.7.11.0011).
6. Foi deferida liberdade provisória ao acusado, em 11/5/2019, mediante o cumprimento
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Evento 1, doc.
2, fls. 28 e 29, do Processo nº 7000221-65.2019.7.11.0011).
7. Por se tratar de crime militar enquadrado na hipótese prevista no art. 9º, inciso II, alínea
"a", do Código Penal Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios declinou
da competência, razão pela qual o juízo encaminhou os autos à Justiça Militar da União.
8. O MPM arrolou as seguintes testemunhas:
a) Sd MICHAEL DOUGLAS DE FRANÇA ANDRADE (ofendido) (Evento 31 do Processo nº
7000349-85.2019.7.11.0011);
b) Cb PMDF CARLOS SEIXAS RODRIGUES (Evento 32 do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011).
9. A Defesa constituída arrolou as seguintes testemunhas:
a) Ten Cel EVERTON SANTANA PEREIRA (Evento 67 do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011);
b) Ten MARILIA NAVES PIMENTEL PASSO (Evento 76, doc. 1, do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011);
c) Sgt GLÁUCIA PANTA CARDOSO DE CAMPOS (Evento 76, docs. 2 e 3, do Processo nº
7000349-85.2019.7.11.0011).
10. Foram arroladas ainda pelo Juízo as seguintes testemunhas:
Sd GUILHERME WALACE PEREIRA DE SOUZA (Evento 91, doc. 1, do Processo nº 7000349-
■
85.2019.7.11.0011);
Sd JOEL BORGES DE SOUZA JÚNIOR (Evento 91, doc. 2, do Processo nº 7000349-
■
85.2019.7.11.0011).
11. O interrogatório do Apelante foi juntado (Evento 91, docs. 2, 3 e 4, do Processo nº
7000349-85.2019.7.11.0011).
12. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 95 e 99 do Processo
nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
13. Em Alegações Escritas, o Parquet sustentou que a autoria e a materialidade da
conduta restaram comprovadas, além de reconhecer a falta de comprovação da
qualificadora de abuso de confiança, razão pela qual requereu a procedência parcial da
denúncia, com a condenação do acusado por furto simples previsto no art. 240, caput, do
Código Penal Militar (Evento 104 do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
14. Por sua vez, a Defesa constituída pugnou pela desclassificação da conduta para o
crime de furto de uso previsto no art. 241 do CPM, diante da alegação de que o acusado
teria subtraído o veículo com o intuito de visitar a filha e depois devolvê-lo.
Subsidiariamente, requereu a incidência da causa de diminuição prevista no § 2º do art.
240 do CPM. Além disso, requereu o afastamento da qualificadora de abuso de confiança
descrita no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, o reconhecimento das atenuantes previstas no
no art. 72, incisos I, III, alínea "b" e inciso III, alínea "d", do CPM e o afastamento da
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, considerando que o acusado não
estava de serviço no dia dos fatos. E, ainda, pugnou pela concessão da suspensão
condicional da pena (Evento 108 do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
15. Em 3/6/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
CJM, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia, para acolher
o pedido ministerial constante nas Alegações Escritas, e proferiu sentença, condenando o
acusado como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o regime de cumprimento da pena inicialmente aberto e o direito ao benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM
c/c o art. 606 do CPPM (Evento 172 do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
16. Inconformada com a Sentença, a Defesa Constituída interpôs o presente Recurso de
Apelação, com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, para,
preliminarmente, declarar a nulidade do julgamento por violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e da plenitude da defesa, argumentando que o fato de a
sustentação oral ter ocorrido em audiência por meio de videoconferência teria limitado a
atuação plena da Defesa durante o ato. Ainda, sustentou que houve violação ao princípio
do juiz natural, tendo em vista que os juízes leigos que proferiram a sentença do acusado
não foram os mesmos que acompanharam a instrução criminal.
17. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de furto de uso,
descrito no art. 241 do CPM e pela consequente declaração de inconstitucionalidade do
referido delito, por ofensa aos princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do furto atenuado e da aplicação do disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. Por fim, requereu o reconhecimento das atenuantes
previstas no art. 72, inciso III, alíneas "b" e "d", do CPM (Evento 1, doc. 2, do Processo
nº 7000484-05.2020.7.00.0000).
18. Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento do Apelo defensivo, rejeitando-
se as preliminares arguidas pela Defesa, devido à ausência de violação aos princípios da
ampla defesa, da plenitude da defesa e do juiz natural e, no mérito, pela improcedência
das alegações defensivas diante do caso concreto (Evento 1, doc. 2, do Processo
nº 7000484-05.2020.7.00.0000).
19. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra da
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo
conhecimento do presente Apelo, rejeitando-se a preliminar defensiva arguida e, no
mérito, pelo desprovimento, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida
(Evento 6 do Processo nº 7000484-05.2020.7.00.0000).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e
foi tempestivamente interposto pelo recorrente. Portanto, conheço do recurso, uma vez
que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
I - Preliminar de nulidade do julgamento por suposta violação aos Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa e da Plenitude da Defesa em virtude da
realização de audiência virtual.
2. Preliminarmente, insurge-se a Defesa Constituída para buscar a nulidade do
julgamento, diante da alegação de suposta ofensa aos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, tendo em vista o fato de a audiência de julgamento ter sido realizada por
meio de videoconferência, o que teria prejudicado de alguma forma a sustentação oral
realizada pela Defesa.
3. Ademais, sustenta que não há compatibilidade entre a audiência virtual e a sustentação
oral para juízes leigos, argumentando que a sustentação oral não se destina somente ao
juiz togado, que é iluminado pelo saber jurídico, mas que também se destina aos juízes
leigos, "que, em tese, não possuem o discernimento do magistrado togado".
4. Durante o julgamento, no início de sua sustentação oral, pugnou pela realização da
audiência de maneira presencial, o que foi indeferido pelo juízo a quo, devido à atual crise
decorrente do COVID-19 e às Resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça no
tocante à realização de audiências por intermédio de videoconferência, com vistas à
garantia de prestação jurisdicional célere, observando o postulado constitucional
insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII.
5. Sobre o assunto, cabe transcrever trecho da Sentença no qual o juízo a quo explanou
seus argumentos acerca do indeferimento do pleito defensivo:
"Inicialmente, com relação à alegação do Ilustre Advogado Constituído de
que existe prejuízo à Defesa Técnica na realização da sessão de julgamento
por videoconferência, cumpre lembrar que, desde MAR 2020, o Brasil
enfrenta os efeitos da Pandemia de Coronavírus, iniciado na China. Com
isso, as medidas de isolamento social impuseram uma série de restrições,
tanto às atividades privadas e cotidianas da população quanto à prestação
dos serviços públicos, inclusive os de natureza essencial. A prestação
jurisdicional não ficou fora desta adequação de comportamento social, tendo
merecido toda a atenção por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que passou a disciplinar as medidas de contenção da propagação da COVID-
19, no âmbito do Poder Judiciário nacional. Para tanto, o CNJ publicou as
Resoluções nº 313, 314, 318 e 322 / 2020, onde restou autorizado, desde
MAI 2020, a realização de julgamentos por intermédio de ferrametas (sic) de
videoconferência gratuitas, como é o caso do 2meet, utilizado por esta
Justiça Militar da União. Isto porque, todo o cidadão tem assegurado o direito
à prestação juridicional (sic) célere e os meios que garantam a
celeridade da tramitação do processo, conforme prescreve a Carta
Constitucional, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII. Assim, o julgamento virtual,
em tempos de pandemia, apenas concretiza tal direito fundamental. Esta
Justiça Especializada Federal, dentro da sua tradição e do seu compromisso
com a prestação jursidicional (sic) efetiva e célere, buscou se adaptar aos
novos tempos, franqueando as partes ferramenta gratuita para a realização
de julgamentos virtuais, oportunizando que se manifestarem oralmente
perante o Conselho de Justiça, bem como que o réu solto possa acompanhar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
o seu julgamento. Por fim, não é demais lembrar que o ato de julgamento
precede, apenas, da sustentação oral, que são facultativas, das alegações
finais escritas apresentadas pelo MPM e pela Defesa, ainda na fase prevista
no artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, não sendo possível a
produção de novas provas, sob pena de abalo ao contraditório. Desta
forma, não vislumbrando qualquer prejuízo à ampla defesa tão pouco
ao contraditório, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decide
pela continuidade da sessão de julgamento, nesta assentada." (Evento 172
do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
6. Dessa forma, vejo como acertada a decisão do juízo de primeira instância ao manter a
audiência de julgamento, não havendo qualquer ofensa à ampla defesa ou à plenitude de
defesa, uma vez que se depreende dos autos que a sustentação oral da Defesa ocorreu de
forma plena, sem quaisquer interferências decorrentes de possíveis problemas de áudio
ou de vídeo.
7. Portanto, não há razão para que seja declarada a nulidade do julgamento, isto porque
as Resoluções editadas pelo CNJ, que trouxeram uma série de inovações à Justiça neste
momento atípico que o mundo tem vivido, a meu ver, garantem a efetiva prestação
jurisdicional e visam resguardar às partes o direito à ampla defesa, ao contraditório, bem
como à duração razoável do processo.
8. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade de julgamento suscitada pela
Defesa constituída.
II - Preliminar de nulidade do julgamento por suposta violação ao Princípio do
Juiz Natural.
9. Ainda, a Defesa constituída alega suposta violação ao Princípio do Juiz Natural, tendo
em vista que os juízes leigos que participaram do julgamento do acusado não foram os
mesmos que acompanharam a instrução criminal, requerendo, portanto, a nulidade do
julgamento e a realização de um novo julgamento presencial e com os mesmos membros
do Conselho que acompanharam a instrução criminal.
10. Ocorre que os argumentos defensivos não merecem amparo, haja vista que o
comando constitucional descrito no art. 124 da Constituição Federal estabelece a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos em lei, estabelecendo o seu parágrafo único que a lei disporá sobre a
Organização e o funcionamento da Justiça Militar da União.
11. Nesse contexto, o art. 24 da Lei nº 8.457/92, assim dispõe:
Art. 24. O Conselho Permanente, uma vez constituído, funcionará durante
três meses consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil,
podendo o prazo de sua jurisdição ser prorrogado nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. O oficial que tiver integrado Conselho Permanente não será
sorteado para o trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver
insuficiência de oficiais.
12. Portanto, vale dizer que o funcionamento do Conselho Permanente de Justiça, após a
sua constituição, limita-se ao prazo de 3 (três) meses consecutivos.
13. Verifica-se que, a depender da complexidade de cada processo, torna-se praticamente
impossível que o mesmo CPJ participe de todas as suas fases, motivo pelo qual a cada três
meses há o sorteio de novos membros destinados a compor um novo Órgão Julgador, em
nada violando o Princípio do Juiz Natural ou a construção de uma decisão mais justa, como
alega a Defesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
14. A própria Lei nº 8.457/92 prevê a hipótese de eventual substituição dos integrantes do
Órgão Colegiado de primeiro grau, no que concerne aos Juízes Militares, por ocasião de
certos impedimentos, sem que seja possível alegar qualquer violação ao postulado do Juiz
Natural:
Art. 31. Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e
impedimentos, bem como nos afastamentos de sede por movimentação que
decorram de requisito de carreira, ou por outro motivo justificado e
reconhecido pelo juízo como de relevante interesse para a administração
militar. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)".
15. O mesmo não se vislumbra acerca dos integrantes dos Conselhos Especiais de Justiça,
destinados ao julgamento dos Oficiais das Forças Armadas, tendo em vista que devem ser
os mesmos durante todas as fases processuais, porém, mesmo assim, é possível que haja
eventual substituição, em observância ao dispositivo acima descrito.
16. Tal entendimento é pacífico nesta Corte Castrense, conforme jurisprudência in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE
P O R V I O L A Ç Ã O A O P R I N C Í P I O D O J U I Z N A T U R A L .
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
O comando constitucional descrito no art. 124 da Constituição Federal
estabelece a competência desta Justiça Especializada para o processamento
e o julgamento dos crimes militares definidos em lei, estabelecendo o seu
parágrafo único que a lei disporá sobre a Organização e o funcionamento da
Justiça Militar da União.
O funcionamento do Conselho Permanente de Justiça, notadamente
naquilo que diz respeito à sua composição pelos Juízes Militares,
limita-se ao interregno de 3 (três) meses, sendo possível a
renovação desses integrantes sem que se possa falar em eventual
violação do Postulado do Juiz Natural. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
20/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020) (Grifos nossos).
17. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento suscitada pela Defesa
Constituída.
III - Mérito
18. No mérito, a Defesa Constituída pugna pela desclassificação da conduta cometida pelo
Apelante para o crime de furto de uso, descrito no art. 241 do CPM e pela consequente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
declaração de inconstitucionalidade do referido delito, por ofensa aos princípios da
intervenção mínima e da proporcionalidade. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento
do furto atenuado e da aplicação do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. Requer,
ainda, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alíneas "b" e "d",
do CPM.
19. Aduz a Defesa que as provas colhidas durante a instrução processual, bem como a
suposta confissão do crime pelo Apelante ensejam a necessidade de desclassificação da
conduta para a figura típica descrita no art. 241 do CPM (furto de uso).
20. Além disso, sustenta que o instituto do furto de uso sequer dever-se-ia ser considerado
como crime, razão pela qual seria possível o reconhecimento de sua inconstitucionalidade,
em virtude de ofensa ao princípio da intervenção mínima.
21. Em caráter subsidiário, argumenta ser necessário o reconhecimento do furto
privilegiado ao presente caso, justificando o fato de que o Apelante é primário e de que o
veículo fora restituído ao dono antes da instauração da Ação Penal Militar.
22. Não assiste razão à Defesa Constituída.
23. O tipo penal previsto no art. 240 do CPM visa resguardar o patrimônio, seja este
pertencente à pessoa física ou jurídica, e está assim descrito pela norma penal castrense:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
24. Nas lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, patrimônio:
"traduz-se pelo 'complexo de direitos e obrigações de uma pessoa,
suscetíveis de avaliação econômica. Integra a esfera patrimonial das
pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, excluindo-se a esfera meramente
pessoal ou moral'. Embora haja discussão, entendemos que esse patrimônio
está atrelado à legítima propriedade de um bem móvel, não se referindo à
mera detenção ou à posse, o que nos parece evidente em função da
característica de "alheia" que a coisa deve possuir e, principalmente, porque
o Código Penal Militar possui tipo específico para tutelar a posse e a
detenção, a saber, o furto de uso do art. 241" (NEVES, Cícero Robson
Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2012. - p. 1493).
25. No caso dos autos, o Apelante subtraiu as chaves que estavam dentro do armário da
vítima, dirigiu-se ao estacionamento onde se encontrava o veículo pertencente ao soldado
Michael, oportunidade em que adentrou ao veículo e dirigiu-se à sua residência,
consumando, pois, o crime de furto simples previsto no art. 240 do CPM.
26. Nota-se que a autoria está perfeitamente delineada nos autos, diante da farta prova
testemunhal produzida durante a instrução criminal, bem como pelo que fora narrado pelo
Apelante durante o seu interrogatório.
27. Além disso, a prisão em flagrante do Apelante no momento em que estava conduzindo
veículo GM Celta, Placa JGN-0465, sem autorização do legítimo proprietário, o soldado
Michael Douglas, é mais um fato que corrobora para a configuração da autoria delitiva do
crime ora em análise (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000221-65.2019.7.11.0011).
28. Em juízo, as testemunhas arroladas pelo MPM declararam:
a) Sd MICHAEL DOUGLAS DE FRANÇA ANDRADE (ofendido):

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
"que em uma sexta-feira, o seu pai havia lhe deixado no quartel e
estacionado o carro na área para militares dentro do CMP; que, assim que
iniciou o seu expediente, foi retirar a sua falta e, no caminho de volta, foi
parado pelo réu, que informou sobre o farol do seu carro estar aceso; que o
Sd MATEUS lhe perguntou se o depoente queria que ele fosse desligar,
tendo respondido que não precisava, pois o veículo estava perto da sua
Seção; que pediu para um amigo verificar se realmente o farol estava aceso,
cuja resposta foi negativa; que, ao final do expediente, foi à Companhia para
pegar o seu material e encontrou o seu armário arrombado, com as suas
coisas reviradas e sem a chave do carro; que acionou o Comandante de
Companhia, sendo determinada uma revista, porém a chave não foi
encontrada; que resolveu ligar para um amigo trazer a cópia da chave e,
logo após, dirigiu-se ao estacionamento e não encontrou o carro; que
comunicou a situação ao Comandante da Guarda, que informou ao
Subcomandante da Base, que o orientou a fazer uma ocorrência; que, após
fazer a ocorrência, retornou para a Base e aguardou até comunicarem que
haviam achado o veículo; que só descobriu que foi o Sd MATEUS quando o
Comandante da Companhia o chamou para avisar que haviam encontrado o
carro; que conhecia o réu e não desconfiou dele em nenhum momento; que
no seu armário havia um cadeado; que na formatura no final do expediente
e no momento da revista no alojamento, o réu não estava presente; que a
última vez que havia visto o réu, naquele dia, foi no momento em que ele
pediu a chave para desligar o farol aceso; que todos os colegas do
alojamento, incluindo o réu, sabiam que aquele era o seu carro; que nunca
mostrou o carro para o réu ou lhe deu carona." (Evento 31 do Processo nº
7000349-85.2019.7.11.0011);
b) Cb PMDF CARLOS SEIXAS RODRIGUES:
"que estava com um colega de trabalho fazendo patrulhamento de rotina na
área de Taguatinga; que avistaram um veículo "Celta", cujo condutor
pareceu incomodado com a presença da polícia; que, ao consultarem a placa
do veículo, "deu caráter geral", o que significa que é produto de furto ou
roubo; que, ao realizarem a abordagem com a sirene da viatura, o motorista
do veículo suspeito empreendeu em fuga; que, posteriormente, o motorista
parou o carro e realizou a fuga a pé, momento em que foi abordado; que o
motorista do carro era o réu; que não apresentou nenhuma resistência; que
o réu relatou que havia furtado aquele veículo naquele mesmo dia; que era
militar e que o furto ocorreu no local de trabalho dele; que não havia
substâncias ou objetos ilícitos dentro do carro; que apenas o réu estava no
veículo; que, durante todo o momento da perseguição, a viatura estava com
o roto light e a sirene ligadas; que, após a abordagem, o réu foi
encaminhado à DP; que, na DP, rapidamente ligaram para o Oficial de Dia do
quartel em que o réu serve; que, no mesmo dia, foi um militar para verificar
o réu; que não sabe se o réu foi levado pelo militar para o quartel, pois quem
cuida desse procedimento é a Delegacia e a sua tarefa já havia terminado
ali." (Evento 32 do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011 ).
29. A testemunhas arroladas pela Defesa Constituída esclareceram o seguinte:
a) Ten Cel EVERTON SANTANA PEREIRA:
"que é Comandante da Base Administrativa e Apoio do CMP; que, após o
término do expediente do dia 10/5, foi acionado pelo Subcomandante, que
relatou o provável furto de veículo; que foi acionado o Plano de Chamada, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
fim de verificar quais militares estavam presentes; que fizeram
investigações dentro do alojamento, verificando as câmeras de segurança,
bem como ouviram testemunhas; que, à noite, soube que o militar
responsável pelo furto foi apanhado pela Polícia Militar; que, antes do furto,
o veículo estava estacionado dentro do estacionamento do CMP; que foi
verificado pelo Plano de Chamada que, entre os militares ausentes ou que
não tinham se apresentado ainda, figurava o réu; que a ficha disciplinar do
réu "era limpa, até então"; que o armário do militar ofendido não havia sido
violado, mas acessado, pois basta que se force na parte de baixo ou de cima
para ele abrir; que os militares sabem onde devem estacionar, pois
existem áreas específicas no estacionamento; que, para o réu, era fácil
saber onde estava o carro do Ofendido, pois só existe uma área de
estacionamento" (Evento 67 do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011);
b) Ten MARILIA NAVES PIMENTEL PASSO:
"que serve na Assessoria Jurídica; que não teve nenhum contato com o
episódio, apenas recebeu uma ligação na noite do ocorrido, informando
sobre a prisão em flagrante do réu; que o réu a procurou um dia para saber
sobre o andamento do processo; que não conhece e nunca teve contato com
o ofendido" (Evento 76, doc. 1, do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011);
c) Sgt GLÁUCIA PANTA CARDOSO DE CAMPOS:
"que estava no serviço na função de Sargento-de-Dia da Companhia, no dia
do ocorrido; que, no final do expediente, enquanto reunia a tropa, o
Ofendido informou que a chave do seu carro havia sumido; que questionou a
tropa acerca do sumiço da chave para ver se alguém havia pegado; que,
após, levou a situação ao Comandante de Companhia; que o réu e o
ofendido servem na mesma Companhia; que durante a revista era para o
réu estar lá; que foi feita a revista do material pessoal e, ainda, todos os
militares subiram ao alojamento para procurar a chave; que, após nada ser
encontrado, recebeu ordens para liberar a tropa; que, depois do almoço,
recebeu a notícia de que o carro havia sumido também; que o Comandante
acionou o Plano de Chamada no início da tarde e, por volta das 20h00, todos
foram informados que o veículo havia sido encontrado; que só soube "tarde
da noite" que o carro foi encontrado com o réu; que as faltas só são
checadas no início do expediente; que existe um monitoramento de
segurança por câmeras na área do estacionamento; que existia um militar
de Plantão no Alojamento no momento do fato; que esse Plantão não
informou que o réu entrou no alojamento naquele horário" (Evento 76, docs.
2 e 3, do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011).
30. Prestaram depoimento ainda as testemunhas arroladas ainda pelo Juízo:
a) Sd GUILHERME WALACE PEREIRA DE SOUZA:
"que estava escalado para o serviço de Plantão ao Alojamento; que não sabe
onde ficavam os armários do réu ou do ofendido; que viu o réu entrar no
alojamento no período da manhã; que estava presente no momento da
revista e também foi revistado; que não se lembra se o réu estava no
momento da revista; que, quando a tropa foi questionada acerca do
desaparecimento da chave, o réu não estava presente; que presenciou o
momento em que o Ofendido percebeu a falta da chave" (Evento 91, doc. 1,
do Processo nº 7000349-85.2019.7.11.0011);
b) Sd JOEL BORGES DE SOUZA JÚNIOR:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
"que estava de serviço no plantão do alojamento; que teve conhecimento do
sumiço da chave, na formatura de final do expediente, momento em que o
ofendido informou ao sargento de dia o ocorrido; que após a informação ser
passada ao comandante de Companhia, ele ordenou que todos subissem ao
alojamento para procurarem a chave; que enquanto estava no banco de
reação, viu o réu consertando o corrimão de uma escada no prédio do
alojamento; que não se recorda de haver revista no material pessoal,
apenas da tropa procurando pela chave no alojamento; que após
perceberem o desaparecimento do carro, o comandante mandou um
áudio no grupo de WhatsApp ordenando que todos os soldados do Efetivo
Variável retornassem ao quartel; que os militares do Pelotão de Obra
comentaram que o réu não estava presente; que, no período da noite, soube
que o carro do Ofendido foi encontrado com o réu; que, durante o seu quarto
de hora, não se lembra de ter visto o réu entrando no Alojamento; que
nunca havia pegado carona com o Ofendido; que sabe que o carro do
Ofendido é um Celta preto" (Evento 91, doc. 2, do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011).
31. Em seu interrogatório, o Apelante declarou:
"que tinha o que falar acerca dos fatos; que é da turma de 2019; que
trabalhava na área de agropecuária; (...) que tem uma filha de 7 meses com
a namorada; que não tem passagem pela polícia; que o flagrante ocorreu
apenas por conta do veículo; (...) que foi interceptado em Taguatinga, onde
mora com os pais; (...) que a namorada mora com os pais em Abadiânia; que
não participou da formatura de liberação do serviço na sexta-feira; que saiu
na hora da formatura; que a seção foi liberada uns minutos mais cedo; que o
alojamento era da Companhia; que suas coisas estavam nesse alojamento;
que não se lembra se recebeu mensagem no "whatsapp" para retornar à
Companhia; que não voltou à Companhia; que não participa do grupo da
Companhia no "whatsapp", pois estava sem telefone; que o seu superior
ligou e informou sobre a ordem de retornar; que sabia que era pra voltar,
mas não voltou; que não se lembra se justificou a falta; que pegou o carro
pra ir ver a filha e voltar para devolver; que a filha tinha acabado de nascer;
que tem a certidão de nascimento dela; que ela nasceu em Anápolis; que a
convivência com o Michael era normal, apenas no quartel; que pensou em
pedir o veículo emprestado; que não se lembra se no armário do Michael
tinha cadeado; que pegou a chave do carro pendurada no armário do
Michael, para fora; (...) que não se lembra de ter falado para o Michael que
os faróis do carro estavam acesos; que nunca havia pegado carona no carro
do Michael; que viu o Michael chegando de carro no dia dos fatos; que pegou
o carro para ver sua filha; que tinha a intenção de devolvê-lo; que devolveria
o carro por volta das sete horas; que foi abordado por volta das sete e
quarenta da noite; que estava indo para a Base devolver o carro no
momento em que foi abordado; que a filha tinha dois dias de nascida; que
não chegou a ver o nascimento da filha; que ia voltar para a Base à noite e
falar que o carro estava com ele; que não ligou para o Michael pois não tinha
o contato; que viu a chave do carro pendurada e decidiu pegar; que a
namorada ainda estava no hospital; que não chegou a ir para o hospital; que
ficou em casa" (Evento 91, docs. 2, 3 e 4, do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011).
32. No tocante à materialidade delitiva, esta restou demonstrada pela documentação
referente ao veículo furtado, marca GM, modelo Celta, Placa JGN-0465 (Evento 24, fl. 28,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
do Processo nº 7000221-65.2019.7.11.0011), bem como pelas declarações do Ofendido Sd
EV Michael Douglas de França Andrade (Evento 31 do Processo nº 7000349-
85.2019.7.11.0011).
33. Dessa forma, não há qualquer dúvida quanto à configuração de fato típico, antijurídico
e culpável, ante a conduta voluntária do Apelante, perfeitamente amoldada ao tipo penal
e ligada pelo nexo de causalidade ao resultado, por meio da qual houve a violação do bem
juridicamente tutelado pela norma insculpida no art. 240 do CPM, na forma descrita pela
Exordial acusatória.
34. A antijuridicidade é incontestável, não se verificando a existência de qualquer causa
de exclusão de crime legal ou supralegal, haja vista que o Apelante não está amparado
por nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 42 do CPM. No tocante à culpabilidade, os
autos fornecem a certeza de que o Apelante agiu com dolo, considerando o seu potencial
conhecimento da ilicitude, a sua imputabilidade, além da exigibilidade de conduta diversa,
em virtude da configuração do dolo em sua conduta, ao praticar o núcleo "subtrair" do tipo
penal pelo qual fora denunciado.
35. Passo agora ao enfrentamento das teses defensivas.
36. Sustenta a Defesa Constituída que as provas constantes dos autos levam à
configuração do instituto do furto de uso, previsto no art. 241 do CPM, o que ensejaria, em
tese, a desclassificação da conduta cometida pelo Apelante para o crime em comento.
37. Inicialmente, cumpre destacar os requisitos necessários para a configuração do crime
descrito no art. 241 do CPM, que possui a seguinte redação:
Furto de uso
Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a
seguir, vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde
se achava:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se a coisa usada é
veículo motorizado; e de um têrço, se é animal de sela ou de tiro. (Grifos
nossos).
38. O referido instituto, assim como no furto simples, tutela o patrimônio e, além de
proteger a propriedade, visa resguardar também a posse, protegendo de forma ampla o
patrimônio alheio de qualquer ofensa ou violação.
39. É sabido que nessa modalidade de furto a finalidade do agente não é a de manter a
posse definitiva da res furtiva para si ou para outrem, mas tão somente a de usá-la de
forma momentânea e depois restituí-la ou repô-la no lugar onde se encontrava. Portanto,
aqui reside a diferença para o furto simples tipificado no art. 240 do CPM.
40. No caso em questão, a Defesa constituída do Apelante afirma que o mesmo "não
possuía o dolo de se perdurar na posse do automóvel, mas tão somente fazer uso, pois
queria pena (sic) ir até o hospital visitar a sua filha".
41. Ocorre que o conjunto probatório não é capaz de confirmar a versão apresentada pela
Defesa, tendo em vista que o Apelante nem mesmo tentou visitar a suposta filha no dia
dos fatos, pois afirmou em seu interrogatório que permaneceu em sua casa, além de não
haver nos autos cópia da certidão que comprovasse o nascimento da criança.
42. Outrossim, não parece ser possível ou coerente sair de Brasília por volta do horário em
que o carro foi furtado (11 horas), ir ao hospital visitar a filha, em Anápolis-GO, retornar a
Brasília e conseguir devolver o carro às 19 horas no Setor Militar Urbano. E isso tudo sem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
que o proprietário tivesse ciência do ocorrido, haja vista que o acusado nem mesmo
possuía o contato do ofendido.
43. Outro fato que merece atenção é o depoimento prestado pelo Apelante durante a sua
prisão em flagrante, o qual demonstra uma versão totalmente diferente da versão narrada
em juízo, fazendo carecer ainda mais de credibilidade o argumento defensivo.
44. Durante a lavratura do flagrante, o acusado declarou o seguinte:
"(...)
Que resolveu furtar o automóvel por estar sofrendo ameaças de um
traficante da região conhecido por DANDA. Esclarece que as ameaças não
são decorrentes de dívida relacionada à compra de droga, informando que
esta cobrança diz respeito ao fato de DANDA 'querer lhe assaltar e, por estar
de olho na sua casa e querer uma quantia grande, determinou que fosse seu
avião e lhe pediu um carro para não lhe perturbar mais.'
(...)" (Evento 1, doc. 2, fl. 5, do Processo nº 7000221-65.2019.7.11.0011).
45. Portanto, como se vê, o Apelante apresenta versões contraditórias a fim de justificar a
sua conduta reprovável. Além disso, não é capaz de comprovar qualquer uma de suas
versões.
46. Ressalta-se que o argumento de restituição da res furtiva também não merece
prosperar. Isso porque a restituição do veículo não se deu de maneira espontânea, tendo
em vista que ocorreu apenas por ocasião da prisão em flagrante do acusado, o qual,
inclusive, tentou empreender fuga quando abordado pelos policiais militares.
47 Ainda, cabe mencionar que não havia qualquer relação de amizade entre o ofendido e
o Apelante que fosse capaz de talvez justificar uma eventual autorização implícita por
parte do ofendido, devido a um nível de confiança entre ambos.
48. O que se infere neste caso é claramente o dolo em se apropriar do veículo, não sendo
uma conduta que aconteceu ao acaso, posto que o Apelante observou o ofendido
chegando ao quartel com o carro, sabia onde este se encontrava estacionado e, diante
disso, ingressou ao alojamento com o intuito de obter as chaves do veículo com o intuito
de perpetrar a empreitada criminosa.
49. Sendo assim, não há que se falar em desclassificação para a conduta tipificada pelo
art. 241 do CPM, pois se mostrou evidente a caracterização do animus rem sibi habendi,
haja vista a falta de comprovação das versões apresentadas pelo acusado, bem como pelo
falta de restituição espontânea do veículo por parte do Apelante.
50. Ainda que não seja cabível a desclassificação da conduta cometida para o delito de
furto de uso, apenas por apego ao debate, merece análise a tese aventada pela
Defesa constituída no tocante à inconstitucionalidade do art. 241 do CPM, ao argumentar
que o referido instituto não deveria sequer ser considerado como crime, por ofender o
Princípio da intervenção mínima.
51. No que tange ao referido argumento, em que pese a Defesa Constituída tenha
utilizado a nomenclatura "inconstitucionalidade", o tipo penal em comento veio a lume em
data anterior à Constituição Federal ora em vigência, o que impossibilita o exame de
inconstitucionalidade, pois fora editado pelo Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969, tratando-se, pois, de análise quanto à sua recepção ou não pela atual Constituição
Federal.
52. Em primeira análise, faz-se necessário trazer à baila que o Princípio da intervenção
mínima, destinado especialmente ao legislador, traduz que o Direito Penal apenas deve
ser invocado quando houver estrita necessidade, em ultima ratio, devendo possuir,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
portanto, um caráter subsidiário. Sendo assim, o Direito Penal destina-se à preservação
dos bens de maior relevância social.
53. Embora a figura do furto de uso seja atípica no âmbito da legislação penal comum, o
mesmo não pode ocorrer na Justiça Militar da União, devido à sua especialidade e à maior
relevância dos bens tutelados pela legislação penal castrense. Dessa forma, não é possível
a incidência de uma mínima intervenção do Estado para a tutela dos bens resguardados
por essa legislação especial.
54. Portanto, qualquer crime cometido no âmbito das Forças Armadas causa uma grave
ofensa a seus princípios basilares (hierarquia e disciplina), além de acarretar inquietação
entre os colegas de farda, devido à quebra de confiança decorrente de eventuais práticas
criminosas. Essa é a razão do caráter especial da legislação penal castrense.
55. Dessa forma, visando coibir uma série de abusos à propriedade pública e particular, o
legislador inseriu a figura do furto de uso na legislação penal castrense, no Código Penal
Militar de 1969. Assim dispõe a exposição de motivos, in litteris:
"No Título V, tratando dos "Crimes contra o Patrimônio", o Projeto incorpora
o furto de uso, desconhecido da lei vigente, mas que vem coibir uma série
de abusos que se generalizam, atingindo a propriedade pública e particular."
56. Nesse aspecto, no que diz respeito à intervenção mínima do legislador ao criar tipos
penais incriminadores, é justamente pelo caráter menos gravoso do furto do uso que se
optou por estabelecer uma pena menos gravosa do que a estabelecida para o furto
simples, tendo em vista a impossibilidade de equiparação entre as duas condutas.
57. Cabe trazer ao debate julgado semelhante realizado nesta Corte Castrense, nos autos
do Recurso de Apelação nº 0000007-54.2014.7.01.0301, em voto de relatoria da eminente
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por meio do qual este Tribunal rejeitou
a preliminar de inconstitucionalidade do art. 241 do CPM por suposta ofensa ao Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana, suscitada pela Defensoria Pública da União. Extrai-se do
Acórdão o trecho, in litteris:
"Nesse diapasão, descabido juridicamente igualar o elemento subjetivo
constante do furto simples, animus furandi ou de assenhoramento definitivo
como se proprietário fosse, com o dolo do uso momentâneo e da devolução
posterior do objeto subtraído, caracterizador do furto de uso. De fato, por
não violar definitivamente a propriedade do bem, o legislador ordinário
entendeu que a reprovação dessa última conduta deve ser por deveras
menor, tanto que reduziu, consideravelmente, o preceito secundário do art.
241 do CPM, sabido que a pena máxima in abstrato não supera 6 meses de
detenção, quando no furto comum a mesma reprimenda atinge os 6 anos de
reclusão.
A Defensoria Pública alegou, ademais, como fundamento de
inconstitucionalidade, o fato de inexistir previsão de tipo delitivo semelhante
na legislação repressiva comum. Ora, tal inferência não merece amparo,
uma vez que grande parte do elenco de crimes positivados no CPM não
guarda correspondência aos delitos comuns e, é essa, e não outra, a razão
de a norma penal castrense ser especial.
Por derradeiro, não vislumbro quaisquer ofensas ao postulado constitucional
da dignidade da pessoa humana, seja em razão do conteúdo normativo
contido no art. 241 do CPM, decorrente da opção do legislador em positivar a
conduta como delituosa; seja pelo quantum da sanção imposta,
abstrativamente, no preceito secundário do tipo penal."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
58. Diante do exposto, entendo não haver qualquer ofensa ao Princípio da intervenção
mínima.
59. Subsidiariamente, a Defesa constituída pugna pelo reconhecimento de furto atenuado
previsto no art. 240, § 2º, do CPM, que está assim descrito:
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o
valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário
mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em
que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o
dano causado, antes de instaurada a ação penal.
60. Pode-se verificar que, para que seja aplicada a referida atenuação da pena, é exigido o
preenchimento de dois requisitos: ser o agente primário e restituir a coisa ao dono ou
repará-lo antes que a Ação Penal seja instaurada.
61. Todavia, embora o Apelante preencha o primeiro requisito, devido a sua primariedade,
o mesmo não pode ser observado quanto à restituição da res furtiva ao dono, tendo em
vista que a restituição do veículo não se deu de forma voluntária pelo agente, mas tão
somente por ocasião da situação de flagrância, sendo o bem restituído ao ofendido pela
autoridade policial.
62. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, conforme ementa de julgamento in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO ATENUADO. RESTITUIÇÃO DA RES
ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO.
1. A confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, faz prova da autoria,
desde que haja compatibilidade e consonância com as demais provas
judiciais.
2. O furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e a hierarquia. Portanto,
não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, o que impede a
aplicação do Princípio da Insignificância.
3. Para configuração do furto atenuado, a restituição da res furtiva
deve ser efetivada de forma voluntária, não se perfazendo quando o
objeto for apreendido por ação da autoridade policial militar.
4. Durante o tempo em que a res furtiva permanece escondida na mochila
de campanha do réu, há sua retirada da esfera de posse e disponibilidade da
vítima e o ingresso na livre disponibilidade do agente, consumando-se o
crime de furto. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001158-
17.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020) (grifos
nossos).
63. Por isso, não encontra qualquer amparo o argumento defensivo de que "quando o
sentenciado foi preso pelos policiais, estava se dirigindo ao local do furto para restituir o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
bem. Ademais, mesmo sendo impedido de ir até o local para efetivar tal restituição, o
bem, antes de iniciada a persecução penal, fora restituído ao dono." para que seja
concedida a atenuação de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM ao Apelante.
64. Por derradeiro, a Defesa Constituída pugna ainda pelo reconhecimento das atenuantes
da minoração da consequência do crime e da confissão espontânea, nos termos do art. 72,
inciso III, alíneas "b" e "d", do CPM, argumentando que o Apelante teria confessado a
prática do crime em Juízo e que estava retornando ao local do furto para restituir o veículo
no momento em que foi preso em flagrante.
65. No tocante à atenuante descrita no art. 72, inciso III, alínea "b"" do CPM, a alegação
defensiva mostra-se descabida, haja vista que o bem não foi restituído ao ofendido
voluntariamente pelo Apelante, o que se deu por ação da autoridade policial, em
decorrência da prisão em flagrante.
66. De igual modo, não há como considerar a atenuante da confissão espontânea prevista
no no art. 72, inciso III, alínea "d"" do CPM, tendo em vista que a autoria do crime não era
ignorada ou imputada a outra pessoa, não tendo havido dúvidas pelo juízo quanto ao
autor do crime.
67. Sabe-se que a mera confissão do crime não é o suficiente para a incidência da
atenuante em questão. É necessário que o agente esclareça possível dúvida quanto à
autoria delitiva e este não é o caso dos autos, considerando que o acusado foi preso em
flagrante na posse da res furtiva.
68. E assim tem entendido esta Corte Castrense, conforme ementas de julgamento in
verbis:
"FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
PELA DEFESA. SUPOSTAS ILEGALIDADES DURANTE O IPM. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. COOPERAÇÃO INEFICIENTE E NÃO REALIZADA LOGO APÓS A
CONSUMAÇÃO. REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO. REPOSIÇÃO DE BENS
POR INICIATIVA POLICIAL. CONFISSÕES DE AUTORIAS NÃO
IGNORADAS, NEM IMPUTADAS A OUTREM. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS
BENS. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. O
Inquérito Policial Militar é mera peça informativa, sendo, muitas vezes, até
mesmo dispensável. Eventuais irregularidades verificadas apenas nessa fase
não contaminam a ação penal. Cooperação ineficiente e realizada bem
depois da consumação do crime, devolução parcial dos bens ou a reposição
como efeito da atividade policial afastam a atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea "b", do CPM. A confissão realizada perante
autoridade, quando a autoria do crime não é ignorada nem
atribuída a outrem, repele a atenuante prevista no art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM. A causa de diminuição da pena prevista no § 2º do art.
240 do CPM também carece de incidência quando o agente subtrai bens e
não os restitui na totalidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000064-27.2009.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO. Data de Julgamento: 08/04/2014, Data de Publicação: 22/04/2014)
(Grifos nossos).
"EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
CONCRETO. NÃO RECONHECIMENTO. BRINCADEIRA COM ARMA DE FOGO.
CRIAÇÃO DE RISCO PROIBIDO. ACIONAMENTO DO GATILHO POR ATO
HUMANO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPA CONSCIENTE. MAIOR
REPROVABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA IGNORADA.
MENORIDADE. ESTAR EM SERVIÇO. PREPONDERÂNCIA ENTRE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:25:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165fd3fbc
CIRCUNSTÂNCIAS. APELO DEFESA. DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. O reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto pressupõe a existência de sentença
condenatória de que apenas o acusado tenha recorrido, e não também o
Ministério Público Militar. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
Hipótese em que o sujeito ativo pediu uma pistola do colega de farda para
tirar uma foto. Não satisfeito, deu um golpe de segurança e fez brincadeiras
com a arma, apontando-a para o ofendido, que ainda o alertou da existência
de uma munição na agulha. Criou, por conseguinte, um risco proibido e
totalmente desnecessário, vindo a lesionar gravemente a vitima. O acusado
não somente pegou a arma de outro soldado, como também a empunhou
com o dedo no gatilho, vindo a produzir a força de tração suficiente para que
se obtivesse a deflagração do tiro, que não se dá com o mero
"escorregamento do dedo no gatilho". O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez)
circunstâncias judiciais, mas apenas 8 (oito). Isso porque, no âmbito do
Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade do
réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias. A culpa
consciente merece maior reprovabilidade que a inconsciente. Ademais, no
cálculo da primeira fase da dosimetria, não deve ser valorada a menoridade
do réu, porquanto tal circunstância já configura a atenuante prevista no art.
72, inciso I, do CPM. O tratamento da confissão espontânea no
âmbito do Diploma Castrense diferencia-se do conferido no Código
Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe que a autoria do
crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples
confissão espontânea, mas que dela seja possível o esclarecimento
de dúvida acerca da autoria, o que não foi a hipótese dos autos,
inclusive com a ocorrência de prisão em flagrante delito. A
menoridade do réu é circunstância relativa à personalidade do agente,
enquanto o fato de estar em serviço não se relaciona a nenhuma das
circunstâncias prevalecentes relacionadas no art. 75 do CPM, de sorte que
aquela prepondera sobre esta. Recurso defensivo não provido. Recurso
ministerial provido. Decisões unânimes." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000608-56.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de
Publicação: 02/04/2019) (Grifos nossos).
69. Ainda que se fizessem presentes a referidas atenuantes genéricas, não seria possível
apreciá-las, haja vista que a pena-base fora fixada no mínimo legal pelo juízo a quo,
consoante o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por
meio do Enunciado da Súmula nº 231, e a vedação expressa contida no art. 73 do CPM.
70. Desta feita, considerando que a conduta praticada preenche os elementos necessários
para a configuração de crime, sendo, portanto, típica, antijurídica e culpável, bem como
que não foi demonstrada, em favor do Apelante, a existência de causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade e diante da ausência de causas de diminuição ou atenuantes,
não há razão pela qual se recomende a reforma do decreto condenatório.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a Sentença
hostilizada que condenou o ex-Sd EV MATEUS BEZERRA DIAS à pena de 1 (um) ano de
reclusão como incurso no delito previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.